Tribunal: STF
Processo: Rcl 89294
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Súmula Vinculante 14. Alteração no quadro fático-processual. Deferido o acesso integral aos autos. Perda superveniente de objeto. Reclamação prejudicada.

DECISÃO

Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal, de Precatórias Criminais e de Execução Penal da Comarca de Passos/MG que, nos autos do processo nº  5018325-45.2025.8.13.0479, teria afrontado a autoridade da Súmula Vinculante 14. 
Alega que, na condição de defensor constituído, requereu acesso aos autos e aos elementos que fundamentaram a decretação da prisão preventiva, tendo o pedido sido indeferido sob fundamentos genéricos, tais como a existência de diligências em andamento e a suposta preponderância do interesse público.
Sustenta que tal negativa viola frontalmente a Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, bem como os arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.
Afirma, ainda, que o reclamante não se encontra preso, mas está sob iminência de cumprimento do mandado de prisão preventiva, sem ter ciência dos fundamentos fáticos e jurídicos da medida, o que comprometeria de forma grave a atuação defensiva.
Diante disso, requer, em sede liminar, o imediato cadastramento dos patronos nos autos e a franquia de acesso integral aos elementos de prova já documentados. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, com a confirmação da liminar e o reconhecimento da ilegalidade do ato reclamado, assegurando-se de forma definitiva o direito de acesso da defesa aos autos do procedimento investigatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 14.

É o relatório. Decido.

Em informações prestadas pela autoridade reclamada, foram consignados os seguintes aspectos acerca da habilitação da Defesa (Doc. 10):
 
“(...)
Em 05 de janeiro de 2026, a Douta Defesa do reclamante protocolou pedido de habilitação nos autos (ID 10605077987). 
A MM. Juíza plantonista indeferiu o pedido, sob o fundamento de que o procedimento tramita em sigilo para assegurar a eficácia das investigações, ressaltando, todavia, que o indeferimento não configuraria cerceamento de defesa nem violação à Súmula Vinculante nº 14 do STF, uma vez que as diligências ainda estavam em curso e o requerente se encontrava preso por fato diverso (ID 10605265105). 
Em 06 de janeiro de 2026, a Douta Defesa opôs embargos de declaração (ID 10605372139). 
Com vista dos autos, o Douto Promotor de Justiça manifestou-se pelo não acolhimento dos embargos (ID 10607016873). 
Na data de hoje, foi publicada decisão, cuja cópia segue em anexo, acolhendo os embargos de declaração e deferindo o pedido de habilitação, por entender inexistir risco concreto de prejuízo à investigação que justifique o indeferimento. 
Ressalto, inclusive, que o Douto Defensor informou que o reclamante já tem conhecimento da existência do mandado de prisão preventiva expedido nos autos. 
Portanto, o acesso aos autos do DD. Defensor já está autorizado.
(...)”
 
Conforme se extrai das informações prestadas, “o acesso aos autos do DD. Defensor já está autorizado”, em estrita observância ao enunciado 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, fato que evidencia a alteração substancial do quadro fático-processual narrado na inicial.
Assim, diante do atendimento integral da pretensão deduzida na presente reclamação, restou configurada a perda superveniente de objeto do feito, tornando-se inviável seu prosseguimento.
Ante o exposto, com fundamento no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicada a reclamação.
Publique-se.

Brasília, 20 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente